Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação. 1.1. O aresto rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa arguida no apelo e manteve a sentença, proferida na segunda fase de ação de prestação de contas, que rejeitou em parte as contas dos réus/embargantes, para, nos termos do art. 552 do CPC, declarar a existência de saldo no importe de R$ 441.256,77 em favor do espólio da genitora das partes, representado pelo autor/embargado. 1.2. Os embargantes alegam a existência de contradição quanto à validade da conclusão da perícia contábil. Sustentam, em síntese, que o impedimento de apresentação de alegações finais traduz interrupção prematura da fase instrutória processual. Defendem que deve ser afastada a presunção relativa de legitimidade das conclusões da perícia. Acrescentam que há contradição quanto à limitação da prova pericial ao seu escopo. Aduzem a necessidade de manifestação expressa quanto aos precedentes jurisprudenciais colacionados, para reconhecer a flexibilização do rigor legal da prestação de contas ou justificar o seu afastamento, sob pena de violação do art. 926 do CPC ou o acórdão ser considerado não fundamentado, nos termos do art. 489, § 1o, VI do CPC.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).
3. No caso, não encontra respaldo a alegação de omissão e contradição do acórdão. 3.1. O aresto, ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa, consignou a inexistência de qualquer prejuízo à defesa dos embargantes que justifique a nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação para as razões finais, uma vez que às partes foram concedidas diversas oportunidades para se manifestarem nos autos acerca das contas prestadas, incluindo a perícia contábil produzida, de modo que puderam exaurir o debate envolvendo a presente controvérsia. 3.2. Asseverou que foi garantido o contraditório com o pleno acesso aos documentos e ao laudo pericial, inclusive com a possibilidade de impugnações e consequentes esclarecimentos complementares, tudo devidamente anexado aos autos e submetido ao juízo a quo. 3.3. Quanto ao objeto da pericial contábil produzida nos autos, o Colegiado ressaltou que a responsabilidade dos embargantes em prestar as contas da administração dos bens da falecida, relativa ao período de 28/04/2005 a 29/04/2015, restou assentada na primeira fase da presente ação e, desse modo, não poderia ser objeto de reanálise naquele momento processual, tendo em vista a preclusão da matéria (art. 507 do CPC). Pontuou que a perita se ateve à análise das receitas e despesas apresentadas, conforme descrito no laudo pericial. 3.4. O julgado esclareceu, também, que o laudo pericial examinou, do ponto de vista estritamente técnico, o conteúdo da documentação pertinente, tratando-se de prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.5. Estabeleceu que a prova pericial tem especial relevância em casos complexos como o dos autos, dado o grande volume documental, a fim de possibilitar uma análise pormenorizada por pessoa devidamente habilitada, com um resultado exato e justo de valores a pagar ou receber. 3.6. Fundamentou que a perícia é dotada de presunção de legitimidade e o afastamento das suas conclusões exige prova concreta em sentido contrário, inexistente no presente feito no que tange aos recibos rejeitados pela perita.
4. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
5. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. 5.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 5.2. Essa é a hipótese dos autos, em que os precedentes colacionados não detêm eficácia obrigatória.
6. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da parte embargante, com base no art. 1.026, § 2o, CPC. 6.1. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
7. Embargos rejeitados.